Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO COM A RÉPLICA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE FACULTOU A JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SERVIDOR PÚBLICO. COLISÃO LATERAL. CULPA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Não viola o procedimento probatório previsto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil a produção de prova documental com a réplica, máxime ante a existência de pronunciamento judicial franqueando a juntada de novos documentos e a ausência de qualquer intuito ardiloso da parte.
II. Age com culpa o condutor do veículo que provoca colisão ao mudar de faixa sem as cautelas devidas e em situação de tráfego desfavorável, consoante a inteligência dos artigos 28, 34, 35 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Apelação conhecida e desprovida.